Tribunal: TJDFT
Processo: 0731969-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0731969-88.2021.8.07.0000 PACIENTE: G.R.A. IMPETRANTE: BENJAMIM RODRIGUES PEREIRA AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SAO SEBASTIAO RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de G.R.A. contra decisão do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de São Sebastião que, em 1o/09/2021, decretou a prisão preventiva do paciente para garantir a ordem pública e, especialmente, a integridade física e psicológica da vítima. O mandado de prisão foi cumprido em 04/09/2021. Diz o impetrante que o Juízo a quo, a requerimento do Ministério Público, decretou a prisão preventiva do paciente nos autos do procedimento cautelar no 0704850-19.2021.8.07.0012 por descumprir medidas protetivas de urgência deferidas em favor da ofendida na cautelar no 0701136-51.2021.8.07.0012. Afirma que o processo no 0701136-51.2021.8.07.0012 já foi arquivado. Alega que a prisão é ilegal, porque o paciente não teria sido intimado das medidas protetivas deferidas no processo no 0701136-51.2021.8.07.0012. Acrescenta que, no feito no 0704850-19.2021.8.07.0012, a intimação do ofensor acerca das medidas protetivas só ocorreu após o cumprimento do mandado de prisão. Sustenta que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, asseverando que a custódia cautelar é desnecessária e que inexiste prova da materialidade delitiva. Discorre sobre o estado de saúde do paciente, que se submeteu a cirurgia no olho direito em 18/05/2021 e faz uso de medicamentos antidepressivos, precisando de acompanhamento médico. Requer, liminarmente, o relaxamento ou a revogação da prisão preventiva, com ou sem imposição de outras cautelares. O pedido liminar foi indeferido pelo eminente Desembargador Josaphá Francisco dos Santos no plantão judicial de 05/10/2021. Solicitem-se as informações, especialmente quanto às ações penais decorrentes das cautelares 0701136-51.2021.8.07.0012 e 0704850-19.2021.8.07.0012. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. Brasília/DF, 6 de outubro de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator